Tribunal: CARF
Processo: 10882.000233/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.000233/2011-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.968 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
MICHELE PAULA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
A impugnação deve ser apresentada no prazo de trinta dias, contados da ciência
do procedimento a ser impugnado. A impugnação intempestiva somente
instaura a fase litigiosa se suscitada como preliminar a tempestividade,
observando-se que, não sendo acolhida, deixa-se de apreciar as demais
questões arguidas.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-56.875 - 6a Turma da
DRJ/JFA (fls. 31 e segs.).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.000233/2011-49
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.968 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.000233/2011-49

Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada Notificação de Lançamento de
fls. 06/11, com ciência do sujeito passivo por via postal em 30/11/2009 (fls. 20), relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF exercício 2008, ano-calendário 2007, que
alterou o imposto a restituir calculado na Declaração de Ajuste Anual - DAA de R$
1.918,83 para exigência de imposto suplementar sujeito à multa de ofício de R$
7.198,89 e imposto sujeito à multa de mora de R$ 119,30, com valor total do crédito
tributário apurado, somados os encargos legais, de R$ 14.018,95.
Motivou o lançamento de ofício a constatação de omissão de rendimentos recebidos da
fonte pagadora Teleap Telecomunicações S/A, CNPJ no 65.573.719/0001-67, no valor
de R$ 36.737,88, com imposto retido na fonte de R$ 4.224,83, e a constatação de
compensação indevida de imposto retido na fonte – IRRF de R$ 4.375,41, referente à
fonte pagadora com CNPJ no 08.815.114/0001-00.
O sujeito passivo apresentou impugnação em 01/02/2011 (fls. 02/04 e 16/17), alegando
preliminarmente que não foi cientificado da Notificação de Lançamento por não estar
no Brasil na ocasião de sua entrega, devendo a defesa ser considerada tempestiva.
No mérito, argumenta que os rendimentos lançados foram informados em sua DAA
erroneamente como recebidos da empresa On Line Brasil Teleserviços Ltda, onde
deveria constar Teleap Telecom S/A.
Após análise, a DRJ não reconheceu da impugnação por ser considerada
intempestiva. Do voto do acórdão recorrido:
Inicialmente, deve ser analisada a tempestividade da defesa apresentada, questionada
pela autoridade preparadora, pois a impugnação intempestiva não instaura a fase
litigiosa do procedimento nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
suscitada a tempestividade como preliminar, nos termos do Ato Declaratório Normativo
(ADN) no 15, de 12 de julho de 1996, abaixo transcrito:
(...)
Como o contribuinte alega não ter tido ciência do lançamento, considera-se
caracterizada a preliminar de tempestividade.
Reza o artigo 15 do Decreto no 70.235/72:
(...)
Da análise da documentação apensada ao presente processo, observa-se que foi
realizada ciência da Notificação de Lançamento 2008/677787055247660, lavrada em
23/11/2009, por via postal, em 30/11/2009, conforme AR de fls. 30.
A ciência foi efetuada no endereço que constava do cadastro do contribuinte na RFB,
informado por ele, Av. Sarah Veloso, 1200, bloco 17, ap 62, Metalúrgicos, Osasco, SP,
conforme dispõe o art. 23 e §§1o e 2o do Decreto no 70.235/1972, com a redação
determinada pelas Lei no 9.532/1997 e 11.196/2005:
(...)
A alegação do contribuinte de que não estava no Brasil na época do recebimento da
notificação em seu domicílio fiscal não invalida a intimação. Ressalte-se que a
legislação tributária prevê obrigatoriedade de comunicação à RFB em casos de saída
definitiva ou temporária por mais de 12 meses consecutivos do país.
O contribuinte somente apresentou sua defesa à Receita Federal em 01/02/2011,
segundo protocolo da DRF Osasco na peça contestatória (fls. 01/02).
Assim sendo, o notificado deixou esgotar-se o prazo regulamentar de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 15 do Decreto no 70.235/72 – fato ocorrido em 30/12/2009 – para só
então se manifestar contra o lançamento em comento.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.968 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.000233/2011-49

Considerando que o prazo para a reclamação administrativa é fatal e peremptório, a
impugnação é intempestiva e, consequentemente, a autoridade julgadora está
impossibilitada de apreciar a matéria, visto que não se instaurou o litígio.
Enfim, conforme ensinamento do Professor HELY LOPES MEIRELLES, “O prazo
fixado para a reclamação administrativa é fatal e peremptória para o administrado, o que
autoriza a Administração a não tomar conhecimento do pedido formulado
extemporaneamente.” (Direito Administrativo Brasileiro, 12a ed., 1986, Ed. RT, p. 576).
No mesmo sentido é a lição de ANTONIO DA SILVA CABRAL: “A autoridade fiscal
não deve conhecer da impugnação, quando esta for extemporânea” (Processo
Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, 1993, p. 265).
Cumpre ressaltar que, na presente situação, por força da preliminar arguida, prejudicado
está o julgamento da matéria contestada, nos termos do artigo 28 do Decreto no
70.235/72.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 22/07/2015, Recurso Voluntário, fls. 52 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que a autoridade julgadora de primeira instância poderia ter ultrapassado a questão acerca da
intempestividade da impugnação e analisado o mérito; o que ocorreu no presente caso foi a
indicação equivocada da fonte pagadora, sendo que onde deveria constar a empresa TEELEAP
TELECOM S/A — CNPJ/MF n°. 65.573.719/0001-67, cujo o rendimento perfez a quantia de R$
36.737,88 e imposto de renda retido na fonte de R$ 4.224,83, foi alocada informações da
empresa ON LINE BRASIL TELE SERVICOS LTDA. referente ao ano calendário de 2008,
cujo os rendimentos foram no valor de R$ 39.867,16 e o imposto de renda retido na fonte no
valor de R$ 4,387,29; o acórdão recorrido se atentou tão somente a questão formal, violando
frontalmente o Princípio da Verdade Material, princípio este derivado do Princípio da
Legalidade; o Fisco não fica dispensado de investigar exaustivamente todas as circunstâncias que
possam idoneamente fundamentar a ação fiscal; é importante enfatizar, também, que infrações à
legislação ― mesmo à legislação tributária ― não são fatos geradores de tributos, por isso que
estes, por definição legal, não podem constituir sanção de ilicitude; o erro cometido no
cumprimento de determinada obrigação acessória não justifica a cobrança do tributo; a aplicação
da multa deve atender os princípio da razoabilidade e da proporcionalidade o que não ocorre com
a multa no patamar estabelecido nos autos, tampouco passa pelo critério da proporcionalidade
em sentido estrito; Na hipótese vertente, a prestação de informação inexata na Declaração de
Ajuste Anual relativa ao Ano-Calendário 2007 não trouxe ou trará prejuízos à Fazenda Pública
Federal, já que não representou atraso ou ausência de recolhimento de tributo algum, nem
qualquer tentativa sequer de fraude em prejuízo da arrecadação; admitir a legitimidade da
penalidade imposta representa, ainda, manifesta afronta ao “Princípio do Não- Confisco”; não se
argumente que a inconstitucionalidade e ilegalidade de determinada norma não pode ser objeto
de decisão em Tribunal Administrativo, pois a lei deve ser editada nos limites impostos pela CF,
requer que seja reformado o acórdão de piso e cancelado o auto de infração.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.968 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.000233/2011-49

Contudo, a impugnação não foi conhecida, por ser intempestiva, sendo mantido o
crédito tributário.
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário e não comporta
julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade como
preliminar, que foi o caso.
A decisão que julgar impugnação intempestiva com arguição de tempestividade
deve julgar tão somente a tempestividade arguida, tendo em vista não ter sido instaurada a fase
litigiosa do procedimento em relação às demais matérias constantes da peça impugnatória, que
não devem ser apreciadas. Não pode este órgão conhecer de ofício das matérias que não estão no
litígio.
A impugnação foi apresentada em 01/02/2011 (fls.1/ 2).
A ciência da notificação de lançamento ocorreu no dia 30/11/2009, conforme AR
-Aviso de Recebimento às fls. 30.
O processo administrativo fiscal rege-se pelo Decreto 70.235/72, que dispõe sobre
o prazo para apresentação da impugnação e o termo inicial de sua contagem:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo- se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
(...)
V- a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias;
(...)
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Quanto à intimação, assim dispõe o Decreto 70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I -pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.968 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.000233/2011-49

(...)

§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência.(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Para que a intimação pela via postal seja considerada válida é suficiente o
recebimento no endereço do contribuinte.
O sujeito passivo foi cientificado da Notificação Fiscal de Lançamento quando ela
foi recebida no domicílio tributário por ele eleito em 30/11/2011. A impugnação foi apresentada
depois do prazo de 30 dias.
A alegação do contribuinte de que não estava no Brasil na época do recebimento
da notificação em seu domicílio fiscal não invalida a intimação. Ressalte-se que a legislação
tributária prevê obrigatoriedade de comunicação à RFB em casos de saída definitiva ou
temporária por mais de 12 meses consecutivos do país.
Portanto, como suficientemente explicado no acórdão de piso, não há dúvidas que
a impugnação é intempestiva.
Acrescente-se que o recurso somente poderia ter como objeto a arguição de
tempestividade, que foi aqui analisada.
Quanto à alegação do que o acordão recorrido violou frontalmente o Princípio da
Verdade Material, princípio este derivado do Princípio da Legalidade, por ter considerado a
impugnação intempestiva e não ter analisado mérito se trata de alegação de
inconstitucionalidade/ilegalidade e é vedado ao CARF declarar a inconstitucionalidade e
ilegalidade de norma vigente e eficaz, conforme o art. 26-A do Decreto 70.235,72 e da súmula
CARF no 2, abaixo transcritos:
Art. 26A.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.968 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.000233/2011-49

Fl. 131
DF CARF MF
Original